Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES. POSSIBILIDADE. PRAZO SUJEITO À LIVRE NEGOCIAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PLANOS, EM RAZÃO DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor.
2. No caso, não tem aplicabilidade o CDC, considerando-se que a utilização das linhas telefônicas contratadas constitui insumo para a exploração do ramo da empresa apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva.
3. A limitação do período de fidelização ao prazo máximo de 12 meses previsto no art. 57, § 1o do Regulamento Geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela Resolução no 632/2014 da Anatel não se aplica às pessoas jurídicas, pois o art. 59, caput, desse mesmo diploma normativo prescreve que o prazo de permanência para o Consumidor corporativo é de livre negociação.
4. À mingua de comprovação de vício de informação e verificado que os planos de telefonia contratados estavam sujeitos a prazo de permanência, o descumprimento deste enseja a aplicação de multa proporcional ao valor do benefício concedido e ao período remanescente para o término do período de fidelização, nos termos do art. 58, caput, do Regulamento Geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela Resolução no 632/2014 da Anatel.
5. Apelação conhecida e provida.